Tribunal: TJDFT
Processo: 0742010-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AÇÃO REGRESSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LOCAÇÃO. SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS. CAESB E CEB. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. OMISSÃO DA RECORRENTE. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O escopo do recurso é definir a existência de responsabilidade da apelante, imobiliária, por danos materiais e morais decorrentes da omissão em proceder à alteração de titularidade do imóvel junto às concessionárias CEB e CAESB, que causou débitos a serem pagos pela apelada e danos a direito da personalidade.
2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, que é o destinatário da prova, indefere oitiva de testemunha em razão de a documentação acostada aos autos ser suficiente para a resolução da causa. Precedentes.
3. Extrai-se que apelante omitiu-se da obrigação de promover as mudanças de titularidades dos serviços públicos concedidos, e por isso débitos foram gerados indevidamente em nome da apelada.
4. Eventuais ajustes informais a respeito de responsabilidade de terceiros pela transferência de titularidade não afastam obrigações contratuais entre locador e locatário, sendo que eventuais prejuízos daí decorrentes devem ser objeto de demanda regressiva própria em que a natureza, extensão, efeitos e responsabilidades pelo referido acordo sejam objeto de discussão adequada.
5. Provado que a apelada quitou os débitos pertinentes ao período da locação, inclusive por meio de recibo firmado pela recorrente, as dívidas posteriores não lhe podem ser imputadas, e a responsabilidade pela reparação dos danos materiais daí advindos recai sobre a administradora do imóvel, com quem entabulou o ajuste locatício.
6. A lavratura de protesto, decorrente das dívidas indevidamente geradas, causa dano moral compensável, pois, a teor da súmula 227 Superior Tribunal de Justiça e do artigo 52 do Código Civil, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
7. Presentes os pressupostos da responsabilidade civil contratual, deve a apelante ser condenada a reparar os danos materiais e morais causados, revelando-se acertada a sentença objeto do recurso.
8. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados para 11% sobre o valor da condenação.